Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. Inviável a absolvição do réu, porquanto o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria das infrações penais a ele imputadas na denúncia. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, notadamente quando coerente e harmônica com a versão apresentada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios coligidos nos autos. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral (Tema no 983, do Superior Tribunal de Justiça). A quantia arbitrada na r. sentença é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação.